Tribunal: TJMT
Processo: 0010057-86.2017.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0010057-86.2017.8.11.0006
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELSON DE CAMPOS PINTO - CPF: 024.322.571-70 (AGRAVANTE), ADRIELY CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA ESTEFANI PEREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), DANIELI CRISTINA FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA 1258/STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO VALIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por conformidade do acórdão impugnado com as teses fixadas no Tema 1258 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta violação aos arts. 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância das formalidades legais e ausência de provas independentes para sustentar a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão condenatório se fundamentou exclusivamente em reconhecimento pessoal irregular ou se existem provas independentes suficientes para sustentar a autoria delitiva, conforme autorizado pela tese no 4 do Tema 1258/STJ, que permite ao magistrado convencer-se da autoria a partir de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com eventual vício no reconhecimento.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1258, estabeleceu que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, mas também fixou que o magistrado pode convencer-se da autoria delitiva mediante provas independentes que não guardem relação com eventual vício no reconhecimento pessoal.

4. O acórdão impugnado demonstrou que a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas em conjunto probatório consistente, que incluiu o depoimento judicial da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando categoricamente que o agravante foi um dos autores do crime, além do testemunho de um policial militar.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de provas independentes válidas e suficientes, que não guardem relação de causa e efeito com eventual irregularidade no reconhecimento pessoal, autoriza a manutenção da condenação, em conformidade com a tese no 4 do Tema 1258/STJ. 2. O depoimento judicial da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, conjugado com testemunho policial e apreensão dos objetos subtraídos, constitui conjunto probatório robusto e independente, apto a fundamentar o decreto condenatório."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII; CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: Tema 1258/STJ (REsp 1.953.602/SP e outros.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 0010057-86.2017.8.11.0006

AGRAVANTE: ELSON DE CAMPOS PINTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ELSON DE CAMPOS PINTO
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.258.

O agravante sustenta que a decisão monocrática não se atentou para os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, afirmando ser inaplicável a sistemática de recursos repetitivos ao caso concreto. Argumenta que existe distinção (
distinguishing
) entre a situação fática dos autos e aquela que resultou na tese paradigma do Tema 1258/STJ.

Alega que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial ocorreu sem qualquer padronização, em total desconformidade com o art. 226 do CPP e a Resolução no 484/2022 do CNJ. Aduz que as vítimas se limitaram a descrever características genéricas (estatura, compleição e vestimenta).

Argumenta que não subsistem outros elementos de convencimento além da palavra da vítima, o que contraria a jurisprudência do STJ, notadamente o Tema 1258 (id. 343628394).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 343726897.

Contrarrazões (id. 339259898).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
ELSON DE CAMPOS PINTO
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema no 1.258.

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 324795896. Alegou ofensa aos arts. 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos paradigmas que deram origem ao Tema 1.258, fixou teses vinculantes sobre o reconhecimento pessoal de pessoas, estabelecendo que as regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.

Contudo, a própria tese paradigma estabeleceu que o magistrado poderá se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento (tese no 4 do Tema 1258/STJ). Ademais, fixou-se que mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos (tese no 5 do Tema 1.258/STJ).

O acórdão recorrido registrou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou o reconhecimento realizado na fase investigativa, afirmando categoricamente que o agravante foi um dos autores do crime. Ademais, consignou que o policial militar Daniel Douglas Campos Ferreira corroborou a dinâmica dos fatos, relatando que o agravante foi encontrado com as características descritas pelas vítimas e que os objetos subtraídos foram recuperados.

A análise detida do acórdão impugnado revela que a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas em um conjunto probatório robusto e coeso, que incluiu o depoimento judicial da vítima, o testemunho do policial militar que realizou a prisão em flagrante, a apreensão dos objetos subtraídos e as circunstâncias da prisão.

Conforme demonstrado, o acórdão impugnado está em plena conformidade com as teses fixadas no julgamento dos recursos paradigmas do Tema 1258/STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1258/STJ).

In casu
, nas razões de Recurso Especial, sustenta-se a ilegalidade do reconhecimento pessoal.

Ocorre que, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no presente caso.

Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas (REsp 1953602/SP e outros, Tema 1258), ao definir o alcance da determinação contida no artigo 266 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”. (g.n.)

Na hipótese, o órgão fracionário deste Tribunal consignou,
in verbis
:

“A Defesa sustentou a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, por suposta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pugnando pelo desentranhamento da prova e consequente absolvição do apelante.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, no caso em análise, o reconhecimento pessoal não constituiu a única prova a embasar a condenação do apelante.

Conforme se depreende dos autos, a vítima Marcela Estefani Pereira de Oliveira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou o reconhecimento realizado na fase investigativa, afirmando categoricamente que o apelante foi um dos autores do crime.

Além disso, o policial militar Daniel Douglas Campos Ferreira corroborou a dinâmica dos fatos, relatando que o apelante foi encontrado com as características descritas pelas vítimas, e que os objetos subtraídos foram recuperados.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que
"as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo sob o crivo do contraditório e amparado por outros elementos de prova
" (Enunciado Orientativo no 29 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, ainda que se considere eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, tal circunstância não tem o condão de invalidar a condenação, uma vez que existem outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva, notadamente a prova oral produzida em juízo”. (g.n.)

Desta feita, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que está em consonância com a orientação do STJ, no sentido em que concluiu que subsistem outros elementos válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador, a denotar, pois, a presença de provas independentes em relação ao reconhecimento pessoal.

Considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 1258/STJ), e, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, é o caso de se negar seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de precedentes
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.258/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026